Tribunal: TJDFT
Processo: 0716394-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
Processo : 0716394-69.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da decisão (id. 149726807 na origem) que, em processo de conhecimento, indeferiu o requerimento de conversão da obrigação principal em perdas e danos. De acordo com o juízo singular, “O caso em epígrafe ainda se encontra em fase de conhecimento, e, em que pese o requerido seja constituído em mora desde a citação, ainda não se reconheceu o direito do autor à obtenção da tutela específica consistente na declaração de propriedade do veículo objeto da avença verbal.” O agravante defende que o pedido de conversão em perdas e danos serve para assegurar o resultado prático dos requerimentos feitos na inicial. Aponta ter comprovado o direito material na origem, uma vez que teria sido evidenciado o negócio jurídico de transferência da propriedade do veículo automotor. Relata que a agravada retomou a posse do bem. Assevera que, com a comprovação da transferência do bem a terceiro (id. 143753436 na origem), tornou-se inócua a obrigação principal de retomada da posse do veículo pelo agravante, de modo a tornar viável a conversão em perdas e danos. Pede a atribuição de efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão agravada. Decido. Na sistemática do Código de Processo Civil, as decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento não estão sujeitas à preclusão. Quando não comportarem agravo de instrumento, devem ser impugnadas em sede de preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões (art. 1.009, § 1o, do CPC). No processo de conhecimento, o indeferimento da conversão da obrigação principal em perdas e danos não integra o rol de decisões que autorizam a interposição de agravo de instrumento, nos moldes do art. 1.015 do CPC. Com feito, embora se trate de conceito jurídico indeterminado, a decisão interlocutória que versa sobre mérito do processo, recorrível por agravo de instrumento (inc. II), é aquela que: (i) resolve algum dos pedidos cumulados ou parcela de único pedido suscetível de decomposição, que caracterizam a decisão parcial de mérito; (ii) possui conteúdo que se amolda às demais hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015; ou (iii) diga respeito a substância da pretensão processual deduzida pela parte em juízo, ainda que não expressamente tipificada na lista do art. 487 do CPC. Precedente no STJ: REsp n. 1.702.725/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/6/2019, DJe de 28/6/2019. De acordo com o aresto supracitado, a decisão interlocutória sobre o mérito do processo tem natural aptidão para a definitividade, isto é, formará coisa julgada material se porventura não for impugnada imediatamente. Não é o caso, pois a obrigação principal poderá ser convertida em perdas e danos se impossível a tutela específica do direito material. Destarte, carecem as hipóteses porquanto houve apenas o recorte objetivo da demanda, com a ordem de aditamento da petição inicial. Logo, não foi definido, tampouco julgado, o bem da vida pretendido pelo autor, ora agravante. Por fim, malgrado o Tema Repetitivo 988, impõe ressaltar que a possibilidade de mitigar a regra legal visa salvaguardar casos urgentes, mediante cláusula adicional, de modo que a abertura não pode ser utilizada imoderadamente. Nisso, inexiste prejuízo à parte. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento na forma do art. 932, inc. III, do CPC. Dê-se ciência ao juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília – DF, 10 de maio de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator